Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. REJEITADA. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. RETIRADA DE PLACAS DE PREÇOS DE PRODUTOS. POSTO COMBUSTÍVEL. REMOÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO E POR FORÇA PRÓPRIA. ILICITUDE CARACTERIZADA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A questão disposta nos autos foi suficientemente delineada pelos elementos probatórios carreados autos, por meio das diversas provas documentais acostadas pelas próprias partes, que tem força probante bastante para instruir e direcionar à cognição exauriente com o julgamento antecipado do mérito, o que não se traduz em cerceamento de defesa, mas em legítimo dever-poder do magistrado por força do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, quando irrelevantes a produção de outras provas à formação da sua convicção.
2. Ato ilícito é a conduta humana voluntária desobediente às determinações da ordem jurídica e capaz de causar dano a outrem (artigo 186 do Código Civil). Como categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil, que desafia o controle independente da ocorrência de dano, tem-se o abuso de direito, quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (artigo 187 do Código Civil).
3. A pretensão do exercício de um suposto direito subjetivo com a remoção de placas que sequer estavam em área de seu domínio próprio não confere a parte ré a prerrogativa de atuar sob o comando da força arbitrária e sem a concordância do estabelecimento proprietário das placas de precificação, conduta que viola os parâmetros basilares das relações jurídicas privadas intersubjetivas e configura o abuso de direito.
4. O dano material não se presume e a comprovação dos supostos danos materiais causados às placas tenderia a ser facilmente demonstrada pela utilização dos mesmos meios idôneos de prova inicialmente produzida pelas partes,
5. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que reste configurada a ofensa à sua honra objetiva com o abalo do prestígio que goza junto ao meio social, entendimento respaldado pelo enunciado no. 227 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que não restou minimamente delineado no caso.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recursos conhecidos e desprovidos